Tribunal: TJDFT
Processo: 0742422-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0742422-45.2021.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Comercial de Alimentos Minas Brasil Ltda. – EPP, Rosangela Santos Campos Moraes e Jose Ricardo Moraes da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão exarada pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 110279917 do processo de referência) que, na ação monitória em fase de cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor de Comercial de Alimentos Minas Brasil Ltda. – EPP, de Rosangela Santos Campos Moraes e de José Ricardo Moraes da Silva (autos n. 0027322-06.2012.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão das CNHs e dos passaportes dos devedores Rosangela Santos Campos Moraes e José Ricardo Moraes da Silva, nos seguintes termos: Considerando o resultado infrutífero das tentativas de satisfação da dívida empreendidas nestes autos, requer o credor a suspensão da CNH e do passaporte das partes devedoras, bem como o cancelamento dos cartões de crédito e/ou débito que ela mantém com instituições financeiras. Decido. Em relação à CNH e ao passaporte, tenho que o pedido não merece acolhimento, tendo em vista que não há relação de pertinência entre a natureza da obrigação a ser satisfeita e as restrições pleiteadas. Saliento que, apesar da aparente amplitude de possibilidades existentes no art. 139, inc. IV, do NCPC, não se pode olvidar que o devedor de obrigação de pagar responde perante o credor com o seu patrimônio (art. 789 do CPC). Ademais, a execução por quantia certa se faz com expropriação de bens (art. 824 do CPC). Já em relação ao pedido de cancelamento de cartões, cabe observar que este juízo não pode simplesmente impedir de modo genérico que os devedores mantenham relações financeiras com terceiros, seja na qualidade de credores ou de devedores, sob pena de ofensa aos princípios da autonomia da vontade e da livre iniciativa, podendo-se apenas discutir a validade de certos negócios jurídicos em razão de eventual fraude à execução e/ou simulação comprovada nos autos. Caso os requeridos possuam crédito a serem exercidos em relação a terceiros, caberá ao credor indicá-los para fins de penhora. Junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a planilha atualizada do débito, para fins de inscrição do nome dos devedores no cadastro de proteção ao crédito, que ora defiro. (...) Opostos embargos de declaração pelo exequente (Id 110942449 do processo de referência), foram eles rejeitados na decisão catalogada no Id 110989298 do processo de referência. Em razões recursais (Id 31765168), o agravante alega ser equivocado o entendimento adotado na decisão agravada, porquanto o estatuto processual civil trouxe inovações de cunho processuais “sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex”. Salienta o dever de cooperação previsto nos arts. 6o e 8o do CPC e aponta a necessidade de observância dos princípios fundamentais como a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, para atender os fins sociais e o bem comum. Argumenta constar no art. 139, IV, do CPC “a incumbência do Juiz de determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo”, no mesmo sentido o previsto no art. 773, caput e parágrafo único, do CPC. Diz que, “considerando a realidade da execução, na qual o credor, ora agravante, enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, é necessária uma atuação do Juiz de modo a trazer os devedores, ora Agravados, aos autos e incentivá-los ao pagamento da dívida”. Destaca que as medidas requeridas são adequadas para satisfação do crédito perseguido porque “não podendo dirigir ou viajar, é maior a chance dos Agravados virem a ter dinheiro para satisfação o débito exequendo”. Cita julgado do c. Superior Tribunal de Justiça. Assinala considerações sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando “desconhecer bens de propriedade dos agravados, logo, o feito pode ser extinto ou a suspensão com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil pode ser declarada sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens”. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação do mesmo, com as peças em anexo, na forma do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que se sejam suspensas as decisões do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e apreensão do Passaporte dos Agravados JOSE RICARDO MORAES DA SILVA, ROSANGELA SANTOS CAMPOS MORAES, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária; c) sejam os Agravados intimados por meio da Defensoria Publica para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, d) seja, enfim, reformadas as decisões agravadas a fim de que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a apreensão do Passaporte dos Agravados JOSE RICARDO MORAES DA SILVA, ROSANGELA SANTOS CAMPOS MORAES, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária. Preparo recolhido (Ids 31765169 e 31765170). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. De fato, o art. 139, IV, do CPC, com a finalidade de garantir maior celeridade e efetividade ao processo e, por conseguinte, às decisões judiciais, conferiu ao magistrado o poder de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Considera a norma, como se sabe, da adoção de medidas executórias atípicas, as quais, introduzidas em cláusula geral do estatuto processual, conferem ao julgador a possibilidade de implementá-las como apoio necessário ao efetivo cumprimento das decisões judiciais. O c. Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao ora analisado, firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Em voto condutor, ressaltou a Ministra Nancy Andrighi ser “a possibilidade do adimplemento – ou seja, a existência de indícios mínimos que sugiram que o executado possui bens aptos a satisfazer a dívida – premissa que decorre como imperativo lógico, pois não haveria razão apta a justificar a imposição de medidas de pressão na hipótese de restar provada a inexistência de patrimônio hábil a cobrir o débito”. Esse o teor da ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) No caso concreto, da análise do processo de referência, verifico que os réus foram citados por edital e, apesar de empreendidas várias diligências a fim de localizar bens dos devedores hábeis a satisfazer o crédito excutido, todas restaram infrutíferas. De fato, diante da prova reunida (Ids 62802424, 62802425, 62802426, 62802433, 70303965, 78479241, 78962878, 85907229, 99229631, 99233025 e 108053971, do processo de referência), verifico que não foram encontrados bens ou valores dos agravados hábeis a satisfazer o crédito perseguido. Com efeito, ausentes estão quaisquer indícios de que os executados possuam patrimônio e estejam, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que os obriga a indenizar o exequente, ora agravante. Nesse contexto, em análise inicial e perfunctória própria à presente fase do procedimento recursal, tenho que não se mostra adequada ao fim pretendido pelo agravante a pretendida suspensão da CNH e/ou apreensão/suspensão dos passaportes dos agravados, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que estejam os devedores a ocultar seu patrimônio. Para o caso, no âmbito do que comporta o superficial exame em sede liminar, manifesto está que a pura e simples determinação de suspender o direito de dirigir aptidão teria unicamente de gerar consequências negativas aos devedores sem nada contribuir para satisfazer o direito do credor. Por sua vez, também não há qualquer indício de os devedores/agravados estarem realizando viagens com utilização de valores que poderiam ser aplicados para satisfação do crédito excutido, conforme sugere o agravante. Dadas as provas de início reunidas, não atende a elementar critério de proporcionalidade e razoabilidade autorizar o emprego das medidas postuladas, visto que desprovidas de poder de força e coerção para compelir os executados, na atualidade sem bens penhoráveis em seu patrimônio, a adimplirem a obrigação de pagar expressa em sentença transitada em julgado. Esse entendimento é também adotado neste Tribunal de Justiça, conforme atestam os arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTES E DOS CARTÃO DE CRÉDITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SE MOSTRA APTA A SATISFAZER A DÍVIDA. FINALIDADE DE COMPELIR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O novo CPC prevê expressamente cláusula geral, seja no artigo 139, inciso IV, ou no artigo 301, que permite deferir qualquer medida capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas demandas que tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as possibilidades para o magistrado, como condutor do processo, alcançar a efetividade nas execuções por quantia certa. Tais medidas excepcionais, no entanto, somente são aplicáveis aos casos em que, além de terem esgotado todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito, haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. Sem que o credor demonstre satisfatoriamente que o devedor tem meios para satisfazer a obrigação, a medida converte-se em mera sanção civil, sem induzir resultado prático para o cumprimento da obrigação devida. 2. Não tendo o credor logrado êxito em comprovar que as medidas pleiteadas, de indução ou coerção, seriam aptas à obtenção do fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição (proporcionalidade e razoabilidade), seu deferimento não se mostra possível. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1297129, 07207570720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado: CARLOS RODRIGUES 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA DEVEDORA. ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Para a aplicação da norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve-se verificar a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, além do que, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Não havendo de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, o indeferimento das medidas executivas atípicas é medida que se impõe. (Acórdão 1259113, 07163283120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao segundo requisito, a ser conjuntamente atendido para concessão da tutela de urgência e consubstanciado no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente não o identifico. Isso porque o arquivamento do feito e o início de eventual contagem de prazo prescricional, em definitivo, não se enquadram como evento de provável ou possível ocorrência cuja estimativa de gravidade exija estratégia de prevenção. São, antes, consequências previstas no estatuto processual para os casos em que o devedor não possui bens penhoráveis, conforme previsão do art. 921, III, §§ 1o ao 4o do CPC: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. (...) Não verifico presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo formulado pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora